Tribunal: TJSP
Processo: 2108839-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL - Interposição contra indeferimento liminar da ordem de Habeas Corpus – Decisão monocrática - Artigo 168, §3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Pretendida reforma da sentença condenatória - Inadequação da via eleita - Matéria a ser discutida em sede de recurso próprio (apelação) – Cabível eventual pedido de revisão criminal dado o trânsito em julgado

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL - Interposição contra indeferimento liminar da ordem de Habeas Corpus – Decisão monocrática - Artigo 168, §3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Pretendida reforma da sentença condenatória - Inadequação da via eleita - Matéria a ser discutida em sede de recurso próprio (apelação) – Cabível eventual pedido de revisão criminal dado o trânsito em julgado da condenação - Decisão mantida - Agravo desprovido.